Tribunal: TJDFT
Processo: 0713610-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713610-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILENE SOARES CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Dilene Soares Cordeiro contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 189503850 do processo n. 0702178-15.2024.8.07.0018) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra Distrito Federal, indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pretendia, liminarmente, fosse o réu obrigado a lhe fornecer o medicamento Lenvatinibe, conforme prescrição médica. Nas razões recursais (ID 57551504), a agravante declara ter 47 (quarenta e sete) anos, afirma ter sido diagnosticada com carcinoma oxifílico difuso e apresenta síntese do seu histórico de saúde. Pontua que lhe foi prescrito tratamento com o medicamento Lenvatinibe. Afirma que pleiteou administrativamente o fornecimento do medicamento, mas que o Distrito Federal indeferiu seu pedido. Tece comentários sobre o direito à saúde e sustenta ter direito ao fornecimento do medicamento. Argumenta preencher todos os requisitos elencados na tese firmada no Tema Repetitivo n. 106 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com base nos relatórios médicos apresentados aos autos, alega urgência no início do tratamento com o medicamento. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia “(...) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento LENVATINIBE, nos termos da prescrição médica”. No mérito, pugna pela “(...) reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada seja condenada ao fornecimento do tratamento vindicado na petição inicial, com o medicamento LENVATINIBE, nos termos da prescrição médica”. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça (ID 189503850 do processo n. 0702178-15.2024.8.07.0018). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Dilene Soares Cordeiro (agravante) contra Distrito Federal (agravado), objetivando a condenação do réu ao fornecimento do medicamento Lenvatinibe, conforme prescrição médica. A autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para que o réu fosse obrigado a lhe fornecer o medicamento Lenvatinibe, conforme prescrição médica. O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 189503850 do processo n. 0702178-15.2024.8.07.0018), consoante decisão transcrita: (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, pelo prazo de 90 dias, o medicamento Lenvatinibe, 24 mg por dia, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 189480590, com custo anual estimado em R$ 576.221,32. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - Natjus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. (...) Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento (ID 57551504), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Esclarecido o contexto com o relato dos principais atos processuais, passa-se a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 106, o c. STJ fixou tese no sentido de que o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos, ad litteris: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No particular, verifica-se que a agravante foi diagnosticada com “C73 Neoplasia Maligna da Glândula Tireóide” e que lhe foi prescrito tratamento com o uso contínuo do medicamento Lenvatinibe, na posologia de 24 mg por dia (ID 189480590 do processo n. 0702178-15.2024.8.07.0018). No ponto, registre-se que o medicamento tem registro na Anvisa, mas não está incorporado em atos normativos do SUS. Sobre o uso do medicamento Levantinibe no tratamento da CID C73 (neoplasia maligna da glândula tireóide), respeitadas as peculiaridades de cada caso, o NATJUS/TJDFT tem feito ressalvas e até mesmo se manifestado contrariamente ao fornecimento do medicamento em notas técnicas recentes. Confira-se: Este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL COM RESSALVAS à demanda, uma vez há evidências de que o demandante pode ser beneficiado pelo tratamento, no contexto da desaceleração da progressão da doença (principalmente levando-se em consideração o comprometimento do mediastino) e aumento da sobrevida livre de progressão. Entretanto, não há evidências claras de aumento da sobrevida global. Cumpre ressaltar que o vandetatinibe teve custo menor na posologia prescrita quando comparado ao cabozantinibe (R$ 1.055.163,30 vs. R$ 1.918.306,00) em um ano de tratamento. (Nota Técnica emitida em 3/1/2024 para o processo n. 0713754-39.2023.8.07.0018). Este NATJUS posiciona-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda do lenvatinibe para o caso do paciente em tela, considerando que os estudos publicados que favorecem o uso do lenvatinibe no câncer diferenciado de tireoide apresentam como critério de inclusão os pacientes que apresentaram refratariedade à radioiodoterapia após tireoidectomia. Ressalta-se que o requerente teve contraindicação para ambas as modalidades de tratamento. (Nota Técnica emitida em 21/11/2023 para o processo n. 0711109-41.2023.8.07.0018). Desta forma, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda pelo lenvatinibe associado ao pembrolizumabe no tratamento de carcinoma anaplásico de tireoide, estágios IV B e IV C. Ressalta-se que os poucos estudos existentes para o tratamento da doença em questão com levantinibe e pembrolizumabe ainda são estudos preliminares. Atualmente, ainda não há evidência científica conclusiva que aponte efetivamente a eficácia e segurança destas medicações no carcinoma anaplásico de tireoide. (Nota Técnica emitida em 30/8/2023 para o processo n. 0708586-56.2023.8.07.0018). Anote-se, por oportuno, que o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário foi instituído, no âmbito deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), pela Portaria GPR 1170/2018, “(...) com a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde” (art. 1o). Ainda, é “(...) composto por profissionais de saúde do quadro do TJDFT, os quais estão habilitados a emitir Notas Técnicas, preferencialmente dentro de sua área de especialização” (art. 2o). Assim, tendo em vista o impacto da judicialização da saúde sobre as políticas públicas e sobre o orçamento do setor, o Núcleo serve como auxílio para a adequada e efetiva prestação da atividade jurisdicional. Nesse contexto, embora os documentos constantes nos autos contenham a indicação de tratamento com o medicamento Lenvatinibe, conclui-se que não está demonstrada, neste momento inicial do processo de conhecimento, sem a devida dilação probatória com a emissão de nota técnica pelo NATJUS/TJDFT para o caso, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se constata sua presença neste juízo de cognição sumária. Embora o relatório médico indique o risco de progressão da doença (ID 189480590 do processo n. 0702178-15.2024.8.07.0018), o r. Juízo de origem determinou, na própria decisão recorrida, proferida no dia 11/3/2024, que os autos retornem conclusos para reanálise após o a emissão de nota técnica pelo NATJUS/TJDFT, que deve ser elaborada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Assim, tem-se como iminentes a emissão de nota técnica para o caso e a reanálise do pedido pelo r. Juízo de origem, que poderá examinar o caso com fundamento na conclusão do NATJUS/TJDFT. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Considerando sua atuação na origem, dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.